Tribunal: TJDFT
Processo: 0025531-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretendida homologação da transação judicial.
2. Na atual sistemática processual, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que os apelantes têm a prerrogativa de requerer a suspensão do curso do processo.
3. O requerimento de suspensão decorrente de transação não se encontra propriamente previsto no art. 313, inc. II e § 4o, do CPC, pois não se trata de mera “convenção” para a suspensão da marcha processual em si, mas faz parte dos termos transacionados pelos litigantes, inerente à autonomia da vontade. 3.1. O limite temporal estabelecido pelo art. 313, § 4o, do CPC tem por fundamento o princípio constitucional e fundamental do processo civil (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do CPC) da razoável duração do processo. 3.2. Na hipótese de transação, que é modo de autocomposição, a aplicação desse princípio perde sentido, pois o modo autocomposto configura a solução do litígio, que é a própria finalidade da atividade jurisdicional.
4. Diante desse contexto convém ressaltar que a regra prevista no art. 922 do Código de Processo Civil enuncia que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
5. Assim, deve ser homologada a transação nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do CPC.
6. Recursos conhecidos e providos. Sentença desconstituída.